Tribunal: TJPA
Processo: 0807636-96.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0807636-96.2020.8.14.0040

APELANTE: LEANDRO COSTA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. EXCLUSÃO DE CONDENAÇÃO PELO CRIME DE AMEAÇA. AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO NA DENÚNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DE LESÃO CORPORAL COMPROVADAS POR MEIOS IDÔNEOS. AFASTAMENTO DE FUNDAMENTAÇÃO SUBJETIVA NA DOSIMETRIA DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO.

I.
CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelos crimes previstos no art. 129, § 9º, e art. 147, ambos do Código Penal, combinados com a Lei nº 11.340/06, à pena de 09 meses e 22 dias de detenção, em regime aberto. A denúncia, contudo, narrou exclusivamente conduta relativa ao delito de lesão corporal em contexto de violência doméstica, sem qualquer menção ao crime de ameaça.

O réu pleiteia a exclusão da condenação por ameaça, a absolvição por lesão corporal por ausência de prova pericial, a desclassificação para vias de fato e a reavaliação da dosimetria da pena, sob o argumento de fundamentação subjetiva na negativação da personalidade.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se é possível a condenação por crime não descrito na denúncia, no caso, o art. 147 do CP; (ii) saber se a ausência de laudo pericial impede a condenação por lesão corporal; (iii) saber se há elementos que justifiquem a desclassificação da conduta para contravenção penal de vias de fato; (iv) saber se a valoração negativa da personalidade do réu está devidamente fundamentada.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

4. A condenação pelo crime de ameaça deve ser excluída, por configurar flagrante erro material, uma vez que a denúncia não narrou qualquer conduta que configure o tipo penal do art. 147 do CP.
5. A materialidade do delito de lesão corporal foi suficientemente comprovada por meio do depoimento da vítima e das testemunhas, produzidos sob o crivo do contraditório, em consonância com a jurisprudência do STJ, que admite prova oral como meio idôneo de comprovação quando ausente o exame de corpo de delito.

6. A desclassificação para o delito de vias de fato é incabível, considerando que as provas revelam a existência de lesões, ainda que sem laudo pericial.
7. A valoração negativa da personalidade do agente deve ser afastada por ausência de fundamentação concreta, estando baseada em juízo subjetivo, o que impõe a redução da pena-base ao mínimo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A condenação por crime não narrado na denúncia é nula por violar os princípios do contraditório e da ampla defesa. 2. A ausência de exame pericial não impede a condenação por lesão corporal se a materialidade for comprovada por outros meios de prova válidos. 3. A desclassificação para vias de fato exige ausência de lesões. 4. A valoração negativa da personalidade exige fundamentação concreta e elementos objetivos.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 69, 129, § 9º; CPP, arts. 158 e 167; Lei nº 11.340/2006, art. 7º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1009886/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 24/02/2017;

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento nos termos, da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

LEANDRO COSTA DA SILVA,
interpôs o presente recurso de Apelação contra sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA.

Narra a denúncia (Id 26101794), integralmente:
“(...) que no dia 06 de dezembro de 2020, por volta das 23h15min, o indiciado
LEANDRO COSTA DA SILVA
ofendeu a integridade física de sua companheira em contexto de violência doméstica e de gênero, a vítima Cleidiane Souza Gomes, dentro da residência do casal, situada na Rua 03, Quadra 04, Lote 09 - Bairro Vila Nova, nesta cidade.

No dia e hora acima, uma guarnição policial foi acionada para apurar a ocorrência de violência doméstica. Ao chegarem no local, encontraram a ofendida Cleidiane Souza Gomes, a qual informou que
LEANDRO COSTA DA SILVA
a agrediu com socos no rosto e a lesionou, bem como se recusava a sair da residência. Após, levaram o casal até à Delegacia para esclarecimento dos fatos.

Na unidade policial, no ato de suas declarações, Cleidiane Souza relatou que o casal estava bebendo o dia todo em um Bar, e que retornaram para casa e
LEANDRO

COSTA DA SILVA
foi se deitar, enquanto a ofendida saiu para comprar um caldo. Ao abrir a porta, o denunciado jogou o aparelho celular em seu rosto e em seguida, passou a esganá-la, bem como a desferir socos em sua face, vindo a lhe lesionar na boca e na testa. Ante as agressões, conseguiu se desvencilhar e sair da residência e ir para o vizinho, onde acionou a guarnição policial. Ao ser questionado se o imputado era contumaz em lhe agredir e as razões desta, a ofendida informou que era a segunda vez que este lhe agredia e que não sabe o porquê destas. Quando inquirido acerca das agressões físicas,
LEANDRO COSTA DA

SILVA
negou que tivesse agredido sua companheira, imputando à vítima agressões contra si.”

O Juízo
a quo,
condenou o ora acusado a pena de 09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, a qual restou suspensa por dois anos, nos termos do artigo 77, do Código Penal, pela prática dos ilícitos dispostos nos artigos 129, §9°, c/c 147, ambos do Código Penal c/c artigo 7°, I, da Lei 11.340/2006.

O apelante, por intermédio da Defensoria Pública, apresentou razões recursais (ID 25573567), pleiteando pela sua absolvição por insuficiência de provas, face a ausência de prova pericial para comprovação, ofendendo os artigos 158 e 167 do CPP. Subsidiariamente, requer a desclassificação do delito de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato, nos termos do art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41, pela inexistência de lesões corporais evidentes. Alega ainda, erro material na sentença de primeiro grau ao incluir tipificação no art. 147 do CP, sem que constasse dos fatos narrados na denúncia, pleiteando sua exclusão da condenação. Por fim, requer a revisão da dosimetria da pena, sustentando que a valoração negativa da personalidade do agente carece de fundamentação concreta e se baseia apenas em suposições de cunho subjetivo.

Em contrarrazões, o Ministério Público Estadual (ID 25573569), requer o conhecimento e improvimento do recurso, defendendo a manutenção da sentença condenatória.

A Procuradoria de Justiça (ID 26054177) opina pelo conhecimento do recurso e parcial provimento, face à inadequação da valoração negativa da personalidade, por ausência de elementos concretos nos autos, e ao erro material quanto à tipificação do art. 147 do CP, que não encontra respaldo na denúncia, pugnando, assim, pela devida correção da sentença nesses dois aspectos.

É o relatório, para inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Inicialmente, analiso o pleito de exclusão da condenação do artigo 147, do Código Penal, por tratar-se de mero erro material. Veja-se:

A denúncia, integralmente, narrou que (Id 26101794):
“(...) que no dia 06 de dezembro de 2020, por volta das 23h15min, o indiciado
LEANDRO COSTA DA SILVA
ofendeu a integridade física de sua companheira em contexto de violência doméstica e de gênero, a vítima Cleidiane Souza Gomes, dentro da residência do casal, situada na Rua 03, Quadra 04, Lote 09 - Bairro Vila Nova, nesta cidade.

No dia e hora acima, uma guarnição policial foi acionada para apurar a ocorrência de violência doméstica. Ao chegarem no local, encontraram a ofendida Cleidiane Souza Gomes, a qual informou que
LEANDRO COSTA DA SILVA
a agrediu com socos no rosto e a lesionou, bem como se recusava a sair da residência. Após, levaram o casal até à Delegacia para esclarecimento dos fatos.

Na unidade policial, no ato de suas declarações, Cleidiane Souza relatou que o casal estava bebendo o dia todo em um Bar, e que retornaram para casa e
LEANDRO

COSTA DA SILVA
foi se deitar, enquanto a ofendida saiu para comprar um caldo. Ao abrir a porta, o denunciado jogou o aparelho celular em seu rosto e em seguida, passou a esganá-la, bem como a desferir socos em sua face, vindo a lhe lesionar na boca e na testa. Ante as agressões, conseguiu se desvencilhar e sair da residência e ir para o vizinho, onde acionou a guarnição policial. Ao ser questionado se o imputado era contumaz em lhe agredir e as razões desta, a ofendida informou que era a segunda vez que este lhe agredia e que não sabe o porquê destas. Quando inquirido acerca das agressões físicas,
LEANDRO COSTA DA

SILVA
negou que tivesse agredido sua companheira, imputando à vítima agressões contra si.”.

Verifica-se que na parte da conclusão, consta:
“Ex positis, o Ministério Público apresenta denúncia em relação LEANDRO COSTA DA SILVA referem-se as práticas do crime de Lesão Corporal, perpetrada em contexto de violência doméstica e de gênero, em continuidade delitiva, tipificados no artigo 129, § 9º c/c art. 71, ambos do CPB c/c artigo 7º, inciso I da Lei nº 11.340/2006.”.

Das transcrições, pode-se observar que em nenhum momento a conduta de ameaça, tipificada no artigo 147, do Código Penal, restou narrada na inicial acusatória.

Da sentença condenatória, por sua vez, consta que o Magistrado analisou as provas colhidas tanto na fase policial, quanto em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, ressaltando que:
“Dessa maneira, pelos elementos de prova colhidos no decorrer da instrução, notadamente o relato da vítima, e do próprio interrogatório do acusado, verifico afigurar-se necessária a responsabilização de pelas condutas narradas na denúncia, estando assim incurso nas condutas típicas descritas no art. 129, §9º, c/c art. 7º, I,II da Lei nº 11.340/06.”

Na parte final, após a fixação da pena definitiva para o Apelante, consta: “Pelo exposto,
FIXO A PENA DEFINITIVA
para
LEANDRO COSTA DA SILVA
, em relação ao crime do art. 129, §9º do Código Penal c/c a Lei nº 11.340/06, em 08 (oito) meses de detenção.”

Entretanto, abriu outro tópico com a seguinte redação: “Nesse contexto, fixo a
PENA DEFINITIVA
para
LEANDRO COSTA DA SILVA
, em função dos delitos do art. 129, §9º, c/c art. 147
,
ambos do CP, c/c art. 7º, I, da Lei nº 11.340/06, na forma do art. 69 do CP, em
09 (NOVE) MESES E 22 (VINTE E DOIS DIAS) DE DETENÇÃO
.”

Porém, não há nos autos conforme demonstrado, nenhuma narrativa e fundamentação acerca do crime de ameaça, pelo que deve ser de plano excluída a sua condenação, bem como a pena estabelecida em relação a ele, restando a reprimenda aplicada apenas em relação ao crime disposto no artigo 129, §9°, do Código Penal.

Passo então, a analise do recurso em relação as alegações quanto ao crime de lesão corporal.

O Apelante, pleiteia pela sua absolvição por insuficiência de provas, face a ausência de prova pericial para comprovação, ofendendo os artigos 158 e 167 do CPP.

No entanto, apesar da inexistência de Laudo pericial para comprovar a materialidade delitiva do crime de lesão, verifica-se dos autos que restou comprovada através das declarações produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, os quais corroboram também a autoria do crime, veja-se, conforme consta da sentença condenatória:

“Analisando o âmago da discussão, verifico que a materialidade e autoria delitiva referentes ao crime de lesão corporal encontram-se suficientemente comprovadas pelo depoimento da vítima, das testemunhas, e demais elementos que são uníssonos no sentido de apontar que o réu, de fato, agrediu sua ex-companheira, após ter iniciado uma discussão.

Nesse passo, cabe destacar também que a vitima, em seu depoimento narrou os fatos ocorridos, conforme a denúncia, afirmando que foi agredida sendo arremessada contra a parede e que acusado teria jogado o celular em seu peito. Além disso, o acusado disse que somente a empurrou e que não lembra dos detalhes porque havia bebido.

As demais testemunhas do MP confirmaram os fatos, inclusive o Delegado afirmou que conhece ele de outras ocorrências relacionado ao mesmo crime de violência doméstica.

No interrogatório, o acusado negou os fatos narrados na denúncia. Disse que houve discussão acalourada e que as agressões foram mútuas e que só a empurrou e arremessou o celular.

Dessa maneira, pelos elementos de prova colhidos no decorrer da instrução, notadamente o relato da vítima, e do próprio interrogatório do acusado, verifico afigurar-se necessária a responsabilização de

pelas condutas narradas na denúncia, estando assim incurso nas condutas típicas descritas no art. 129, §9º, do Código Penal, em contexto de violência doméstica.

Nesse ponto, é curial salientar que resta evidente que o delito ora analisado foi praticado em um contexto de violência doméstica e familiar, pois os elementos de prova colhidos durante a instrução apontam que as agressões sofrida pela vítima, se davam em função da condição da vítima ser companheira do acusado e, notadamente, pertencer ao gênero feminino, o que revela uma cultura patriarcal e machista da sociedade brasileira, a qual deve ser energicamente combatida pela Justiça e pelo Estado.

Por fim, pautado no princípio do livre convencimento, por tudo consignado e avaliado na forma anterior, é que tenho a firme convicção de que o denunciado
LEANDRO COSTA DA SILVA
cometeu o delito de agressão física no âmbito doméstico em desfavor de CLEIDIANE.

Ante o exposto,
JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO
assentado na inicial acusatória, razão pela qual
CONDENO
LEANDRO COSTA DA SILVA
como incurso nas iras do art. 129, §9º, do Código Penal.”

In casu,
a ausência do laudo pericial se mostra justificada, não havendo nos autos qualquer demonstração de que a vítima tenha se negado a realizar o exame, tampouco de que o Ministério Público ou a autoridade policial tenham deliberadamente descumprido seu dever legal. Importante salientar que o depoimento da vítima foi claro e coerente, sendo corroborado pelos policiais que atenderam à ocorrência e relataram terem visualizado
lesões aparentes no rosto da ofendida
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente firmado o entendimento de que a ausência do laudo pericial não impede a condenação,
desde que a materialidade tenha sido comprovada por outros meios de prova
, colaciono julgado nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL OCORRIDO NO ÂMBITO DOMÉSTICO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA .
EXAME DE CORPO DE DELITO. AUSÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO POR OUTROS MEIOS. POSSIBILIDADE
. SÚMULA 568/STJ.
RECURSO IMPROVIDO.
1. Inexiste maltrato ao princípio da colegialidade, pois, consoante disposições do Código de Processo Civil e do Regimento Interno desta Corte, o relator deve fazer um estudo prévio da viabilidade do recurso especial, além de analisar se a tese encontra plausibilidade jurídica, uma vez que a parte possui mecanismos processuais de submeter a controvérsia ao colegiado por meio do competente agravo regimental . Ademais, o julgamento colegiado do recurso pelo órgão competente supera eventual mácula da decisão monocrática do relator
. 2. O exame de corpo de delito é prescindível para a configuração do delito de lesão corporal ocorrido no âmbito doméstico, podendo a materialidade ser comprovada por outros meios. 3 . "No que tange aos crimes de violência doméstica e familiar, entende esta Corte que a palavra da vítima assume especial importância, pois normalmente são cometidos sem testemunhas"

(STJ - AgRg no AREsp: 1009886 MS 2016/0289699-8, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 21/02/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2017)

Portanto,
não há como acolher a tese absolutória referente a absolvição por ausência de materialidade delitiva,
pois a materialidade restou suprida pela prova oral produzida sob o crivo do contraditório.

De igual maneira, não existe como desclassificar o crime de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato, nos termos do art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41, pois devidamente comprovado os elementos do tipo penal tipificado no artigo 129, §9º, do Código Penal.

Passo, então, a análise da dosimetria da pena, sustentando que a valoração negativa da personalidade do agente carece de fundamentação concreta e se baseia apenas em suposições de cunho subjetivo.

O Magistrado quando da analise das circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, fixou a pena base em 08 (oito) meses de detenção, ou seja, acima do mínimo estabelecido por lei, por valorar negativamente a personalidade do agente: “IV - Personalidade: o acusado demonstrou ao praticar a ação criminosa seu caráter violento, possessivo e machista.”

No entanto, a jurisprudência do STJ exige
fundamentação objetiva
e
lastro probatório específico
para que se possa negativar a personalidade do agente. O simples fato de o acusado ter praticado o crime
não permite
tal conclusão sem base científica ou probatória: “A personalidade do agente não pode ser valorada negativamente com base em meras conjecturas ou suposições, sendo imprescindível a demonstração de elementos objetivos que revelem traços da sua personalidade” (STJ – AgRg no HC 545.091/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 12/02/2020).

Assim,
afasto a valoração negativa da personalidade
, e
recalculo a pena-base no mínimo legal
, fixando-a em
03 (três) meses de detenção
, a qual torno definitiva ante a ausência de atenuantes e agravantes e causas de aumento e diminuição.

Mantenho o regime aberto
e a
suspensão condicional da pena pelo prazo de dois anos
, nos termos do art. 77 do CP.

Diante do exposto, pelos fundamentos do voto e ainda em consonância com o Parecer da Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e dou
parcial provimento
, a fim de
excluir a referência ao art. 147 do Código Penal da condenação
, bem como
readequar a pena definitiva para 03 (três) meses de detenção
, mantido o regime aberto e a concessão do benefício da suspensão condicional da pena pelo prazo de dois anos.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora
Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

RELATORA

Belém, 12/05/2025